Tribunal: TJES
Processo: 0002809-53.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002809-53.2019.8.08.0048;

APTE:

ROMULO SANTOS TEIXEIRA;

APDA:

ELIETE JESUS DA SILVA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DA PARTE APELADA. COMPROVADO.

ESBULHO. VERIFICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCEDIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– O art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
tendo a magistrada
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos.

II
– No caso em apreço, é incontroverso que o imóvel foi cedido a título de comodato à parte Apelante. Logo, a parte Apelada demonstrou a situação preexistente, qual seja, o anterior poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência do esbulho (caracterizado pela recusa do recorrente em desocupar o imóvel após notificação), restando comprovado, portanto, o ônus que lhe competia de demonstrar o seu direito, a teor do citado art. 561 do CPC.

III
– Restando comprovado que a Apelada era a legítima possuidora indireta do imóvel, conforme contrato acostado às fls. 10/11, a qual cedeu, mediante comodato verbal, o uso temporário pelo Apelante, conforme informado na própria peça de contestação (fls. 50/52), bem como diante da recusa do mesmo em proceder à devolução do respectivo bem após ser notificado para tanto, considero que a manutenção da decisão proferida na instância de origem que julgou procedente o pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0002809-53.2019.8.08.0048
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
12
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002809-53.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMULO SANTOS TEIXEIRA
APELADO: ELIETE JESUS DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002809-53.2019.8.08.0048;

APTE:

ROMULO SANTOS TEIXEIRA;

APDA:

ELIETE JESUS DA SILVA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ROMULO SANTOS TEIXEIRA
, em virtude da sentença proferida às
fls. 63/64v
,
movida por
ELIETE JESUS DA SILVA
,
a qual a MM. Magistrada
a quo
, julgou procedente o pedido contido na exordial, para reintegrar a Apelada na posse do imóvel.

O Apelante, em seu arrazoado recursal apresentado às
fls. 68/71
, pretende a anulação da sentença, aduzindo para tanto que: (i) seja deferida a gratuidade da justiça ao Apelante; (ii)

houve cerceamento de defesa diante da não designação de audiência de instrução e julgamento pelo magistrado
a quo
para elucidar o tema, visto que a recorrida não é proprietária do imóvel e, por fim; (iii) postula a condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões nas fls. 74/76, oportunidade em que a parte Apelada postula a manutenção da sentença proferida pelo magistrado primevo.

Em síntese, é o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

Jorge DO Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002809-53.2019.8.08.0048;

APTE: ROMULO SANTOS TEIXEIRA;

APDA: ELIETE JESUS DA SILVA;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, pleiteia a parte Apelante seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não lhe foi concedido o direito de produzir prova testemunhal ou outros tipos de provas que pudessem esclarecer os pontos controvertidos da demanda.

Contudo, não assiste razão à parte Apelante. Isto porque, o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
tendo o magistrado
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

Nesse contexto, mostra-se desnecessária a abertura de instrução, para que o Apelante tentasse desconstituir a prova documental acostada aos autos, conforme visto, agindo corretamente o Magistrado
a quo,
ao julgar antecipadamente a lide, pois, a teor do disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, o mesmo é livre na formação do contexto probatório dos autos, podendo definir as provas que reputar relevantes para o deslinde da controvérsia, indeferindo, inclusive, as diligências irrelevantes ou protelatórias.

Nesse sentido, posiciona-se este e. Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). 2. - No caso, não está configurado cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. A ilustre Juíza de Direito salientou na respeitável sentença que as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas conforme requerido pela parte demandada, eis que houve a desocupação voluntária do imóvel, e eventuais novas provas em nada acrescentarão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120259619, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DAS CARREADAS AOS AUTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADA. CONVÊNIO MUNICÍPIO-FUNASA. VERBAS CONVENIADAS REPASSADAS À MUNICIPALIDADE. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA PROPOR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DAS OBRAS E INUTILIDADE DAS QUE FORAM REALIZADAS. REJEIÇÃO DAS CONTAS PELO TCU. NEGLIGÊNCIA NA EXECUÇÃO E NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CONVENIADAS. PREJUÍZOS AO ERÁRIO MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I.I. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa I. I.I.
Compete ao Magistrado definir e autorizar a produção das provas que efetivamente influenciarão na resolução do conflito de Direito Material, dispensando aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, nos termos do artigo 130, do Código de Processo Civil. I.I.II. In casu, não se vislumbra ofensa ao exercício do direito de defesa do Recorrente, relativamente à oitiva de testemunha em audiência ou à produção de qualquer outra prova, tendo em vista que a prova documental produzida revela-se suficiente para julgar a lide
. I.I.III. Preliminar de Cerceamento de Defesa rejeitada. [...] (TJES; APL 0000088-12.2001.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/10/2015; DJES 27/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO PODERIA SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. [...] 1. Preliminar de Nulidade da Sentença 1.1. Sustenta a apelante que a sentença combatida deve ser anulada, na medida em que a juíza de instância ordinária, em afronta à ampla defesa, proferiu-a de forma antecipada, ignorando que existiam provas outras a serem produzidas em audiência. 1.2. In casu, inexistiam provas vocalizadas ou técnicas a serem produzidas em audiência instrutória. Isto porque, o fato alegado pela apelante somente poderia ser evidenciado por meio de prova documental, a qual, via de regra, deve ser produzida quando da apresentação da petição inicial ou da contestação. 1.3. Mostra-se acertado o julgamento antecipado da lide - Ao menos quanto ao momento em que proferido -, não havendo que se falar em cerceamento do direito à ampla defesa, porquanto a prova aspirada pela apelante não poderia ser produzida em sede de audiência de instrução e julgamento. [...] (TJES; APL 0010018-58.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 02/02/2015; DJES 06/02/2015).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de declaração de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002809-53.2019.8.08.0048;

APTE: ROMULO SANTOS TEIXEIRA;

APDA: ELIETE JESUS DA SILVA;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ROMULO SANTOS TEIXEIRA
, em virtude da sentença proferida às
fls. 63/64v
,
movida por
ELIETE JESUS DA SILVA
,
a qual a MM. Magistrada
a quo
, julgou procedente o pedido contido na exordial, para reintegrar a Apelada na posse do imóvel.

O Apelante, em seu arrazoado recursal apresentado às
fls. 68/71
, pretende a anulação da sentença, aduzindo para tanto que: (i) deve ser deferida a gratuidade da justiça ao Apelante; (ii) houve cerceamento de defesa diante da não designação de audiência de instrução e julgamento pelo magistrado
a quo
para elucidar o tema, visto que a recorrida não é proprietária do imóvel e, por fim; (iii) deve a parte Apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Rejeitada a preliminar suscitada de cerceamento do direito de defesa, passo adiante a analisar o mérito do apelo.

Inicialmente, pleiteia o Apelante lhe seja deferida a gratuidade da justiça, em virtude de não ter condição de arcar com as custas do processo. Contudo, observo que na parte dispositiva da sentença vergastada a Magistrada
a quo
concedeu tal benesse à referida parte, de modo que deixo de tecer maiores considerações quanto ao ponto, visto que a parte não foi sucumbente no tocante ao mesmo.

Em continuação, verifica-se tratar a presente demanda de “ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência”, na qual alegou a parte Apelada que é proprietária/possuidora do imóvel localizado na Avenida Baixo Guandu, nº 63, Bairro Planalto Serrano, Bloco A, cujo imóvel estava emprestado ao seu enteado.

Informou que em julho de 2017 permitiu que o Apelante, filho de seu companheiro, a título gratuito, por comodato verbal, morasse no imóvel, pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Todavia, informou que após o transcurso do tempo, instado o mesmo a devolver o imóvel, recusou-se a sair.

Aduziu, ainda, que diante do impasse, confeccionou boletim de ocorrência, bem como enviou carta nominal ao Apelante (AR. fls. 21/22) notificando-o para que desocupasse o imóvel, ao qual permitiu o seu enteado morar por certo tempo. Contudo, não obteve êxito, alegando, assim, restar caracterizado o esbulho possessório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que a parte Apelada colacionou aos autos escritura de contrato de compra e venda do imóvel objurgado, na qual figura como vendedora Claudia Duarte da Silva e como compradora a ora Recorrida, lavrada no tabelionato na data de 06 de Julho de 2011, nada mencionando o referido instrumento acerca do suposto genitor do Apelante.

Por conseguinte, verifico que na fl. 12 dos autos a parte Recorrida juntou o respectivo comprovante de pagamento do imóvel, onde consta apenas o seu nome como responsável financeira pela transação referente ao imóvel objeto dos autos, no valor de R$ 25.700,00 (vinte cinco mil e setecentos reais), sendo este o valor que consta no contrato apresentado nos autos.

Diante deste cenário fático constante dos autos, cumpre rememorar que segundo o art. 561 do CPC, incumbe ao Autor da ação possessória provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso específico da comprovação da posse – primeiro requisito acima elencado –, impende registrar que ela constitui um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Já a posse indireta é aquela exercida por quem detém todos os direitos sobre a coisa, exceto o de uso (já que esse é exercido em nome do possuidor direto). Trata-se do verdadeiro proprietário do bem, que possui a ampla gama de poderes relacionados a propriedade e sobre eles tem poder de decisão.

No caso em apreço, é incontroverso que o imóvel foi cedido a título de comodato à parte Apelante. Logo, a parte Apelada demonstrou a situação preexistente, qual seja, o anterior poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência do esbulho (caracterizado pela recusa do recorrente em desocupar o imóvel após notificação), restando comprovado, portanto, o ônus que lhe competia de demonstrar o seu direito, a teor do citado art. 561 do CPC.

Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FACULDADE DO JUIZ. ART. 561 DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS REUNIDOS. COMODATO. MERA TOLERÂNCIA POR PARTE DA AGRAVADA. APARENTE CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ANIMUS DOMINI NÃO DESCORTINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A concessão de medida possessória initio litis é faculdade que se insere no poder que a própria Lei confere ao magistrado, uma vez convencido da configuração dos pressupostos do mencionado art. 561 do Código de Processo Civil, para os efeitos de restaurar-se situação anterior modificada pelo esbulho. 2) Em que pese a precária instrumentalização do presente recurso, parece ser incontroverso que
os agravantes ingressaram em parcela do imóvel mediante ato de mera tolerância por parte da autora, a quem pertence o direito de ocupação, o que configura hipótese típica de comodato tácito (ou verbal). 3) No comodato a posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquire a posse precária, sendo obrigado a devolvê-la tão logo o comodante reclame a coisa de volta. Com isso, consubstanciada a inequívoca intenção da autora de reaver a posse direta da fração do imóvel dada em comodato, delineia-se a ocorrência de esbulho possessório por parte dos comodatários, o que enseja, via reflexa, o acolhimento do pleito veiculado em sede de ação de reintegração de posse
. [...] 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 0001962-02.2019.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando a ausência de produção de prova oral (testemunhal) se revela desnecessária em razão de já existir prova documental suficiente (art. 443, I, do CPC) dos fatos descritos na petição inicial. 2
. O autor possui direito à manutenção ou reintegração de posse quando comprovar (i) a sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Caso concreto em que o autor consegue comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC. 4. Réu que, enquanto Pastor da entidade religiosa autora, exercia mera detenção e posse clandestina, a qual não permite aquisição e também se traduz em detenção. Inteligência do art. 1.208 do CC. 5. Negócio jurídico de transmissão de bem imóvel que deve ser declarado nulo, haja vista decorrente de simulação. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014284, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022).

Assim, restando comprovado que a Apelada era a legítima possuidora indireta do imóvel, conforme contrato acostado às fls. 10/11, a qual cedeu, mediante comodato verbal, o uso temporário pelo Apelante, conforme informado na própria peça de contestação (fls. 50/52), bem como diante da recusa do mesmo em proceder à devolução do respectivo bem após ser notificado para tanto, considero que a manutenção da decisão proferida na instância de origem que julgou procedente o pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pela magistrada
a quo
nos seus próprios termos.

Diante do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para a proporção de 12% (doze por cento), a teor do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando, contudo, que a exigibilidade de tais ônus fica suspensa pelo falo do Apelante estar amparado sobre o direito da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002809-53.2019.8.08.0048;

APTE:

ROMULO SANTOS TEIXEIRA;

APDA:

ELIETE JESUS DA SILVA;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEITADA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DA PARTE APELADA. COMPROVADO.

ESBULHO. VERIFICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCEDIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– O art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
tendo a magistrada
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos.

II
– No caso em apreço, é incontroverso que o imóvel foi cedido a título de comodato à parte Apelante. Logo, a parte Apelada demonstrou a situação preexistente, qual seja, o anterior poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência do esbulho (caracterizado pela recusa do recorrente em desocupar o imóvel após notificação), restando comprovado, portanto, o ônus que lhe competia de demonstrar o seu direito, a teor do citado art. 561 do CPC.

III
– Restando comprovado que a Apelada era a legítima possuidora indireta do imóvel, conforme contrato acostado às fls. 10/11, a qual cedeu, mediante comodato verbal, o uso temporário pelo Apelante, conforme informado na própria peça de contestação (fls. 50/52), bem como diante da recusa do mesmo em proceder à devolução do respectivo bem após ser notificado para tanto, considero que a manutenção da decisão proferida na instância de origem que julgou procedente o pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0002809-53.2019.8.08.0048
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de .

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.